Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1020955-57.2020.8.11.0000
Recorrente: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda.
Recorrido: Fundação Carlos Chagas
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94246967):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS – SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3.o DA LEI 11.101/05 – DECISÃO A QUO MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Consoante estabelece o artigo 49, § 3.o, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1020955-57.2020.8.11.0000, Relator: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 31/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91207114.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto de agravo interno proposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda., da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelas recuperandas e manteve incólume o decisum que julgou improcedente o pedido formulado na impugnação de crédito.
Suscita afronta ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “muito ao contrário do quanto restou entalhado no v. acórdão, na hipótese em que o crédito está garantido por bem de terceiro, não há o que se falar na aplicação do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, afinal, o privilégio se conserva apenas em relação ao prestador da garantia, sendo mero crédito quirografário em relação à s Recuperandas”.
Recurso tempestivo (id 94329002) e preparado (id 94316983).
Contrarrazões no id 96981452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “na hipótese em que o crédito está garantido por bem de terceiro, não há o que se falar na aplicação do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, afinal, o privilégio se conserva apenas em relação ao prestador da garantia, sendo mero crédito quirografário em relação à s Recuperandas”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) e a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. SÚMULA 83/STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel pertencente a terceiros, conforme disposto no art. 49, § 3°, da Lei 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal.
2. Nos termos da Súmula 83/STJ, ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.879.094/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
3. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa”. (AgInt no AREsp 1416296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.